Tribunal: TJES
Processo: 5001828-97.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001828-97.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILBERTO MOURA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001828-97.2023.8.08.0047

RECORRENTE:
GILBERTO MOURA.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DETRAN/ES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABIA MEDICE DE MEDEIROS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ROUBO DE VEÍCULO.
ÓRGÃO ESTATAL QUE NÃO PROCEDEU COM A INCLUSÃO DA RESTRIÇÃO EM SISTEMA. CRIMINOSOS COMETERAM INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COM A MOTOCICLETA. FOI IMPUTADO AO PROPRIETÁRIO AS PENALIDADES.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação anulatória c/c indenizatória ajuizada por
GILBERTO MOURA
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DETRAN/ES.

Em síntese, a parte autora alega ter sido notificada acerca de infrações de trânsito ocorridas após o roubo de sua motocicleta em 11/12/2017, ocorrido nesta cidade, que o B.O foi registrado duas horas após o roubo. Aduz que a Polícia Civil somente inseriu o comunicado de furto e roubo no dossiê consolidado do veículo em 11/04/2018, ou seja, 04 meses após a notícia do fato, o que causou o envio de diversas notificações de infrações de trânsito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o DETRAN-ES a providenciar o cancelamento em definitivo dos Autos de Infração nº S008544617, S008280905, S008303682, S008280634, RV00902033, RV00891931, RV00890588, em nome do requerente, com o consequente arquivamento do procedimento administrativo de nº 84491744, ratificando, assim, a tutela de urgência de ID 24402489.

Irresignada com a sentença no ID 6809580, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que a negligência do Estado causou a impossibilidade de ter sua motocicleta recuperada deixando de proceder a busca pelo bem, por um período de aproximadamente 04 meses. Argumenta, ainda que o TERCEIRO tenha praticado o fato, a conduta do réu contribuiu para manutenção do prejuízo financeiro sofrido pelo recorrente, pois tendo o dever de agir, não agiu. Aduz que além de ter sofrido prejuízo material, na ausência de recuperação do bem, passou a ser responsabilizado pelas infrações que recaíram sobre a motocicleta furtada, tendo sua CNH bloqueada gerando abalo moral e econômico.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Pois bem, cinge-se a controvérsia acerca da existência ou não de falha do Estado no que diz respeito ao registro de furto da motocicleta do autor, bem como se da alegada falha decorreu dano de natureza extrapatrimonial.

Como se sabe,
a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva e está fundada na teoria do risco administrativo (artigo 37, §6º, da Constituição Federal), a qual resta caracterizada independentemente da presença de culpa da Administração, sempre que demonstrada a existência de nexo causal entre o dano sofrido e o fato administrativo, consistente na conduta estatal comissiva ou omissiva específica.

A omissão é específica quando o Estado tem a obrigação de evitar o dano. Já na omissão genérica, a inação do Estado não se apresenta como causa direta e imediata da ocorrência do dano, motivo pelo qual o lesado deve provar que a falta do serviço concorreu para o evento, e que, com a conduta positiva pelo Poder Público, o dano não teria ocorrido.

No presente caso, alega o autor que teve sua motocicleta furtada, ocasião em que se dirigiu a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o Boletim Unificado sem que os agentes procedessem a inclusão dos dados no sistema de roubos e furtos da Polícia Civil e do Detran.

Segundo documentos colacionados aos autos, verifica-se que o recorrente comunicou o furto de sua motocicleta em 11/12/2017. Em que pese a efetivação de aludido registro de ocorrência, o noticiado furto não foi incluído no sistema de roubo e furto de veículos.

Cabe destacar que a não inclusão no sistema obstou o reconhecimento do crime por outros agentes públicos responsáveis pela fiscalização de trânsito e impossibilitou a apreensão do veículo.

Por conseguinte, tratando-se de responsabilidade civil objetiva (artigo 37, §6º, da Constituição Federal) decorrente de omissão específica consistente na ausência do registro de furto da motocicleta do autor, evidenciada está a falha na prestação do serviço do réu e o consequente dever de indenizar pelos danos suportados pelo recorrente.

Outrossim, evidente a configuração do dano moral também decorrente da sua responsabilização por infrações que não cometeu.

Portanto, restaram configurados os três elementos necessários à imposição do dever de indenizar: o dano, a conduta omissiva específica e o nexo de causalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE TEVE SUA MOTOCICLETA ROUBADA E REALIZOU O REGISTRO DE OCORRÊNCIA. ÓRGÃO ESTATAL QUE NÃO PROCEDEU A INCLUSÃO DO FATO NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE ROUBOS E FURTOS DO ESTADO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM A FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA EM R$ 2.500,00. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. PRETENSÃO RECURSAL ARTICULADA PELO AUTOR OBJETIVANDO A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO E A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS COMO SENDO A DATA DO EVENTO. PRETENSÃO RECURSAL ARTICULADA PELO ESTADO OBJETIVANDO A REFORMA DO JULGADO. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. 1 - A responsabilidade civil do Estado, por atos de seus agentes, encontra amparo legal no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição da República, sendo de natureza objetiva, sendo certo que na hipótese restou indubitavelmente configurada a falha do serviço estatal pela não inclusão do veículo roubado no sistema de roubos e furtos, em que pese o autor ter regularmente noticiado o crime do qual foi vítima à autoridade policial, que lavrou o competente registro de ocorrência. 2 - O registro de ocorrência do roubo se deu no dia 07/02/2011, sendo certo que a motocicleta foi apreendida por agente de trânsito, por motivo alheio ao crime, na data de 27/04/2011, mas só veio a ser entregue ao autor no dia 11/08/2011, até porque no dia primeiro de referido mês a anotação do roubo ainda não tinha sido incluída no sistema.
3 - Dano moral decorrente do sentimento de frustração da legítima expectativa de reaver o bem que foi roubado e que se encontrava na posse do Estado desde 27/04/2011, sendo devolvido tão somente quatro meses depois por ineficiência do serviço estatal, circunstância essa a implicar em considerável ofensa aos direitos de personalidade da vítima que foi privada indevidamente de seu bem.
4 - Majoração da verba indenizatória para R$ 5.000,00 que se impõe para se atender aos princípios da razoabilidade e da especialidade e às especificidades do caso concreto. [...] (TJRJ; Apelação nº 0190383-98.2012.8.19.0004; Segunda Câmara Cível; Relator Des(a). Alvaro Henrique Teixeira de Almeida; Julgamento: 30/01/2019; Publicação: 01/02/2019). [g.n]

Assim, afirmada a configuração do dano moral e a consequente responsabilidade do ente estatal pelo seu ressarcimento, remanesce para apreciação tão somente a questão pertinente à sua quantificação.

A indenização, em tais casos, deve representar compensação razoável pelo sofrimento experimentado, cuja intensidade deve ser considerada para fixação do valor, aliada a outras circunstâncias peculiares de cada conflito de interesses, sem jamais constituir-se em fonte de enriquecimento sem causa para o ofendido, nem, tampouco, em valor ínfimo que o faça perder o caráter pedagógico-punitivo ao ofensor.

Consideradas as circunstâncias do caso, a compensação por danos morais deve ser fixada em R$2.000,00, valor este que atende bem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para:

CONDENAR
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a reparar os danos morais suportados pelo recorrente, no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)